Tribunal: TJMT
Processo: 0003370-23.2019.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003370-23.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELDER NATAL MEISTER JUNIOR - CPF: 050.454.969-30 (APELANTE), JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (ADVOGADO), WILSTER DE JESUS ORTIZ - CPF: 051.873.721-73 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELDER NATAL MEISTER JUNIOR - CPF: 050.454.969-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E RECEPTAÇÃO DOLOSA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS
PROVAS
SUPOSTAMENTE
OBTIDAS MEDIANTE COAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA, BEM COMO SEM OBSERVAR O DIREITO AO SILÊNCIO E DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO

– INACOLHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DAS AGRESSÕES SUPOSTAMENTE PERPETRADAS PELOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE –
DESNECESSIDADE DA
PRESENÇA DE ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO POLICIAL DO
INVESTIGADO
–
PRELIMINAR REJEITADA
– 2.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO DO
S
CRIME
S
DE FURTO QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO DOLOSA
POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PEDIDO
GENÉRICO DE DIMINUIÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE –
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA
A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como acolher a

preliminar de nulidade
das provas obtidas mediante
suposta
coação física e psicológica, bem como sem observar o direito ao silêncio e de ser assistido por advogado constituído
,
pois,
diversamente do
alega
do pelo
apelante
, por ocasião da realização do
seu
interrogatório policial, este foi devidamente cientificado de suas garantias constitucionais, que constou textualmente em seu
t
ermo de
q
ualificação e
i
nterrogatório
. Ademais
, após o término do procedimento
flagrancial
,
o
recorrente

foi submetido a exame de corpo de delito
, tendo a
perita oficial

e
médica legista

constatado
a ausência de lesões corporais
na sua pessoa ou qualquer outro sinal de agressão física
.

Além disso, para atestar a legalidade do auto
flagrancial
, foi realizada audiência de custódia, oportunidade na qual, após a oitiva do
insurgente
acerca das circunstâncias de sua prisão,
a defesa
nada se manifestou sobre alguma ilegalidade que eivasse o procedimento de qualquer nulidade
.
A
lém do mais,
vale
mencionar que
,
no âmbito das investigações, é obrigação da autoridade policial oportunizar a presença de advogado/defensor
– como de fato foi feito no caso em análise –
, mas
não
é
obrigatória a presença
do profissional da advocacia
no ato de interrogatório, consoante
precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça
.
Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade que tenha maculado qualquer ato do procedimento
flagrancial
, inclusive o interrogatório policial do
apelante
.

2.É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

3. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

4. Nos termos do art. 804 do Código de Pr
ocesso Penal, não há como conceder ao apelanteo benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Wilster

d
e Jesus Ortiz
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0003370-23.2019.8.11.0039
, conden
ando-
o

pela pr
ática do
s
crime
s
de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e majorado pelo repouso noturno
e receptação dolosa
, capitulado
s
no
s

art
s
. 15
5
,
§§ 1° e 4º, I,
e 180,
caput
,
do Código Penal
,
à

pena
de

3
(
três
) anos
e

8
(
oito
) meses

de reclusão
, no regime
aberto
, e
21
(
vinte e um
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em

prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária.

Além disso,
no referido édito judicial,

o corréu
Elder Natal Meister Júnior
foi condenado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art.
180,
caput
, do Código Penal
,
à pena de 1

(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e
11
(
onze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
, mas não recorreu da referida condenação.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
129147046
,
pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude
da sua suposta confissão
no interrogatório prestado
na Delegacia de Polícia
, alegando que foi obtida mediante
coação
física e psicológica, bem como sem observar o direito
ao silêncio e
de ser acompanhado pelo seu advogado constituído
. No mérito, requer
a
sua absolvição em relação ao
s
crime
s
de
furto qualificado e receptação dolosa
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
condenação;
e, subsidiariamente,
a

“
diminuição da pena
”
e

a
concessão da justiça gratuita, para que seja
isentado
das custas e despesas processuais
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
129148406
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
134679159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas mediante
coação física e psicológica
, bem como sem observar o direito ao silêncio e
de ser assistido
por
advogado constituído
.

O apelante suscita,
nesta preliminar
, a nulidade das provas
, sob o argumento de que a
sua
confissão prestada
em interrogatório
na Delegacia de Polícia
foi obtida mediante
agressões físicas e psicológicas, sem observar, ademais, o seu direito ao silêncio
e de ser
assistido
pelo seu advogado
, que já estava constituído nos autos do inquérito policial
.

Contudo,
diversamente do
alega
do pelo
apelante
, por ocasião da realização do
seu
interrogatório policial,
ele
foi devidamente cientificado de suas garantias constitucionais, que constou textualmente em seu
t
ermo de
q
ualificação e
i
nterrogatório
.

Ademais
, após o término do procedimento
flagrancial
,
Wilster

d
e Jesus

foi submetido a exame de corpo de delito
, tendo a
perita oficial

e
médica legista
,
Daniela Perri Siqueira
,
constatado
a ausência de lesões corporais
na sua pessoa
ou
qualquer outro sinal de agressão física
.

Além disso, para atestar a legalidade do auto
flagrancial
, foi realizada audiência de custódia no dia
16 de outubro de
2019, às 18h, oportunidade na qual, após a oitiva do
apelante
acerca das circunstâncias de sua prisão,
o
presentante
da

Defensoria Pública Estadual, que representou naquele ato judicial os interesses do
recorrente
, nada se manifestou sobre alguma ilegalidade que eivasse o procedimento de qualquer nulidade
.

Além do mais,
vale
mencionar que
,
no âmbito das investigações, é obrigação da autoridade policial oportunizar a presença de advogado/defensor
– como de fato foi feito no caso em análise –
, mas
não
é
obrigatória a presença
do profissional da advocacia
no ato de interrogatório, consoante
se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça
,

cujas ementas restaram assim redigidas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PRECEDENTES. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE ELAS, ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste STJ entende que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do réu. Precedentes
. 2. Não há nulidade na juntada posterior de provas colhidas durante o inquérito, porque a defesa foi intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença, de modo que restou preservado seu direito ao contraditório. Ademais, sequer houve a indicação de algum prejuízo específico pelos agravantes, o que

impede o pretendido reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563, do CPP. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1882836 SP 2021/0137290-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – FALTA DE MANIFESTAÇÃO PELA PRESENÇA DE ADVOGADO – INQUÉRITO POLICIAL QUE DISPENSA O CONTRADITÓRIO – PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO – 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME DE ROUBO – IN DUBIO PRO REO – POSSE DE BEM OBJETO DE CRIME – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO QUE SE IMPÕE – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CP – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. A falta de advogado ao interrogatório policial do indiciado, não constitui vício no ato processual, especialmente, se foi cientificado dos seus direitos constitucionais, não tendo se manifestado pela presença de advogado. Aliás, tratando-se de inquérito policial, procedimento meramente informativo, é dispensável o contraditório
; 2. Inviável a manutenção da condenação do réu por Roubo majorado, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, em observância ao princípio - in dubio pro reo -, especialmente, se a vítima assegurou não ter reconhecido os agentes do crime, todos “encapuzados”. Assim, se o réu foi flagrado na posse de veículo subtraído durante a perpetração do roubo, e não comprovado que desconhecia a origem ilícita do bem, imperiosa a desclassificação da sua conduta para a do crime de Receptação, previsto no art. 180 do CP; 3. Ainda que o agente faça jus a

alguma circunstância atenuante, é inviável sua incidência na dosimetria penal se a pena-base foi fixada no mínimo previsto em Lei. Isto porque, é vedada a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao teor da Súmula nº. 231 do STJ.
(TJ-MT 10150770920208110015 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021)

Destacamos

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade que tenha maculado qualquer ato do procedimento
flagrancial
, inclusive o interrogatório policial
do
apelante
.

Diante d
isso
, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
129147037
, p. 01/03
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1° FATO

Consta do incluso caderno
apuratório
que, no dia 07 de outubro de 2019, na Avenida São Paulo n.º 2875, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado WILSTER DE JESUS ORTIZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, adentrou no prédio da 28ª
CIRETRAN, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, imbuído de animus
furandi
, e subtraiu para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) motocicletas, Honda XRE-300, de placa NPQ-7875, cor amarela e Honda CG 125/ Fan, de placa KAJ-4139, cor preta.

2° FATO

Emerge do procedimento policial que, após o dia 09 de outubro de 2019,na residência situada na Rua Oeste, s/n, bairro Jardim Zeferino I, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, ELDER NATAL MEISTER JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, ocultou, em proveito próprio e alheio, no interior da residência em que morava juntamente com o seu comparsa WILSTER DE JESUS ORTIZ, coisas que sabia serem produtos de furto, consistentes nas motocicletas Honda XRE-300, de placa NPQ-7875, cor amarela e Honda CG 125/ Fan, de placa KAJ-4139, cor preta, pertencente a 28º CIRETRAN.

3° FATO

Extrai do caderno investigativo que, em data não especificada, porém, no ano de 2019, na Rua Oeste, s/n, bairro Jardim Zeferino I, nesta urbe, o denunciado ELDER NATAL MEISTER JÚNIOR, adquiriu e recebeu, em proveito próprio e alheio, bem como, juntamente com WILSTER DE JESUS ORTIZ, passou a ocultar, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta 01 (uma) motocicleta Honda Titan CG 150/ES, de placa KAH 3650, cor preta.

Despontam as informações preliminares que, nos dias 09/06/2019 e 07/10/2019, a 28ª CIRETRAN desta comarca, fora alvo de furtos, mediante o arrombamento de cadeado de segurança do local, conforme Boletins de Ocorrência nº. 2019.172455, (f. 34/35 do IP) e n.º 2019.300158, (f. 38 do IP), sendo que na primeira ocasião foram subtraídas 05 (cinco) motocicletas, ao passo que no segundo crime restaram assenhoreados 06 (seis) veículos.

Segundo se apurou, a partir do cumprimento da ordem judicial de Busca e Apreensão Domiciliar, proferida no bojo dos autos de Código Apolo n.º 99080, flagrou-se em posse do denunciado ELDER NATAL MEISTER JÚNIOR e de WILSTER DE JESUS ORTIZ as motocicletas Honda/XRE 300, placa NPQ 7875, Honda/CG FAN, placa KAJ 4139 e Honda/CG 150 TITAN ES, placa KAH 3650, todas produtos de furto, 01 (uma) ferramenta “pé de cabra”, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) corta vergalhão 36”, consoante Termo de Apreensão e Auto de Arrecadação de f. 09 e 50 do IP.

Consta que o denunciado WILSTER DE JESUS ORTIZ confessou a prática do furto ocorrido no dia 07/10/2019, tendo afirmado, em sede de interrogatório policial que, se valendo de um alicate grande, cortou o cadeado do prédio da 28ª CIRETRAN, local
de onde furtou as

motocicletas. Ato contínuo, o denunciado levou os veículos para a residência na qual dividia com o comparsa ELDER NATAL MEISTER JÚNIOR, o qual passou a ocultá-los no imóvel, ciente da ilicitude dos bens.

Por fim, apurou-se que ELDER NATAL MEISTER JÚNIOR adquiriu e recebeu a motocicleta Honda CG 125/ Fan, de placa KAJ-4139, cor preta, de um indivíduo chamado José, vulgarmente conhecido como “GELÉIA”, sem qualquer documentação. Ato contínuo, o denunciado e o comparsa WILSTER DE JESUS ORTIZ passaram a ocultá-la no interior da residência onde moravam juntos.

A materialidade dos delitos e os indícios das autorias delitivas estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 04 do IP), pelos Depoimentos dos policiais civis, (f. 05/06 e 07/08 do IP); pelo Termo de Apreensão, (f. 09 do IP), pelo interrogatório do denunciado WILSTER, (f. 11-13 do IP); pelos Boletins de Ocorrências, (f. 27-29, 34/35 e 38/39 do IP); e pelo Termo de Entrega, (f. 55 do IP).

[...
]

A
materialidade do
s

delito
s
patrimonia
is
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

1. DO CRIME DE FURTO (art. 155, §§ 1° e 4°, inciso I do CP).

A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 08), pelos depoimentos (f. 09/12 do IP), pelo Termo de Apreensão (f. 13), pelo interrogatório dos acusados (f. 15/17 e 20/22), pelos Boletins de Ocorrência (f. 31/33, 38/39, 42/43 do IP), pelo termo de entrega (f. 62), bem como pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

De outro vértice, quanto à análise da autoria do crime, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que da mesma forma encontra-se sobejamente comprovada.

O acusado
Wilster
de Jesus Ortiz, apesar de confessar em fase policial, ao ser interrogado judicialmente, negou a prática dos crimes:

Juíza: “[...]esses fatos que pensam contra o senhor nessa denúncia, são verdadeiros?”

Réu: “não, eu não morava na residência, o mandado de prisão não estava sobre a minha pessoa, estava pro Elder Natal e outra pessoa, eu
conheci ele
na cidade de Cáceres, eu trabalhava na frutaria dele aqui em Cáceres e
ai
eu
tava
morando na cidade de Araputanga, trabalhando na oficina de motosserra. Nesse dia, eu posei lá uns 3 dias na casa dele, foi quase no Dia das Crianças,
ai
o meu patrão me deu folga e eu fui ficar lá pra casa dele, mas sobre essas motos, ele tem uma frutaria, ele tinha uma moto e ele falou que vendeu a moto... vendeu um carro e comprou uma moto, tinha moto
lá
mas não sabia que era produto de furto.

Juíza: “o senhor foi pra
lá
mas não sabia?”

Réu: “não, até quando a polícia chegou lá, eles chegaram lá eu
tava
lá na área, sentado e chegou a polícia e foi e fez a abordagem e eles já viram a moto e algemaram eu, até o escrivão, o primeiro que falou, não me lembro o nome dele, ele
tava
me ameaçando e falo que se eu não confessasse, porque eu já tinha um latrocínio, é melhor você assumir tudo ou então vai ficar pior pra você, [...] e no momento o delegado não estava participando, em nenhum momento participou, só o outro participou [...] até que ele falou pra mim que se eu não assumisse ele iria falar com os policiais de Cáceres e iria ficar pior pra mim. Ele fez um vídeo fazendo eu confessar, falando pra eu assumir que seria melhor, pois se a polícia de Cáceres viesse aqui ele deixaria eles me levar pra lá, sobre o alicate eu não tenho conhecimento.

Juíza: “[...] o senhor nega então a participação nos fatos?”

Réu: “Sim, sim.”

Promotora: “o senhor estava fazendo o que lá na casa do
Welder
?”

Réu: “Eu
conheço ele
da época que eu trabalhava na frutaria, tem muito tempo, ele virou meu amigo, praticamente um irmão. Eu ia pra lá, eu morava perto, eu morava em Araputanga e ele em 4 Marcos, é perto, e foi quase no Dia das Crianças e o meu patrão me deu folga por uns 3 dias e eu fui pra lá, fiquei lá.”

Promotora: “[...]vocês são amigos próximos?”

Réu: “Muito, de muito tempo.”

Promotora: “que dia que o senhor chegou lá na casa dele?”

Réu: “eu cheguei em um Sábado.”

Promotora: “que dia foi o cumprimento do mandado de busca e apreensão?”

Réu: “
ai
eu não me recordo.”

Promotora: “Quantos dias depois que o senhor chegou lá?”

Réu: “foi uns 3 dias mais ou menos, eu acho, foi no dia 17 de outubro que eu fui preso.”

Promotora: “[...] o senhor falou que o senhor foi ameaçado pelo policial Jorge, foi isso?”

Réu: “isso mesmo, lá na casa do Elder tem uma piscina e ele falou que se eu não colaborasse ele iria bater em mim e me afogar na piscina.”

Promotora: “o senhor apanhou também?”

Réu: “ele andou dando
uns cutucão
em mim com a pistola.”

Promotora: “o senhor apanhou também?”

Réu: “não apanhei, mas ele ameaçou bater em mim, entendeu?”

Promotora: “[...] o senhor foi ouvido na delegacia né?”

Réu: “na delegacia por ele, o delegado não se fez presente em nenhum momento.”

Promotora: “o senhor confirmou os fatos, que o senhor furtou as motos lá, que o senhor sabia daquelas motos lá, porque o senhor disse isso?”

Réu: “eu sabia, eu só não sabia que as motos eram produto de furto, entendeu?”

Promotora: “o que o senhor sabia das motos?”

Réu: “as motos estavam lá, não é da minha pessoa me interessar sobre as motos.”

Promotora: “e o que que essas motos estavam fazendo lá? Como que elas chegaram lá?”

Réu: “
ai
eu não faço a mínima ideia sobre as motos.”

Promotora: “quando o senhor chegou lá, as 3 motos estavam lá?”

Réu: “sim.”

Promotora: “o Elder sabia que as motos estavam lá?”

Réu: “sabia, estava na residência dele.”

Promotora: “o senhor no seu interrogatório, o senhor assinou o seu interrogatório e confessou a sua prática delitiva, o que o senhor tem a dizer sobre isso?”

Réu: “todo momento, não teve presença de advogado, não tive momento nenhum e o único jeito que
eles fez
foi eu assumir, eu já tinha um latrocínio do meu lado e eles falaram que por eu ter um latrocínio não tem nada
haver
eu assumir esse crime.”

Promotora: “o senhor passou pela audiência de custódia?”

Réu: “eu passei depois que eu fui ouvido por eles.”

Promotora: “e o senhor relatou que passou por isso?”

Réu: “relatei.”

Promotora: “se eu pegar o CD da audiência de custódia, vai ter essa informação lá?”

Réu: “sim.”

Promotora: “e qual foi a providência adotada em relação a isso?”

Réu: “[...] a juíza falou que ia estudar o caso, sendo que eu podia permanecer calado e porque
eles não deixou
.”

Promotora: “então o senhor nega a prática dos fatos?”

Réu: “sim.”

(Interrogatório do réu
Wilster
de Jesus Ortiz. Fls. 216 – REF.:76)

Na mesma oportunidade, o acusado ELDER NATAL MEISTER JUNIOR, reafirmou integralmente os fatos constantes na denúncia, em total consonância com a versão apresentada na fase inquisitória, afirmando que
haviam
motos em sua residência, e que não teria sido ele quem colocou, vejamos:

Juíza: “[...]não sabe quem colocou essas motos lá?”

Réu:
“nós só morava
em 2 em casa, eu tenho certeza absoluta
que
não fui eu, o único que pode ter posto lá é o
Wilster
.”

Promotora: “[...] o
Wilster
, vocês são amigos, colega, como é a relação de vocês?”

Réu:
“ a
gente se conhece desde 2011.”

Promotora: “vocês são amigos então?”

Réu: “sim.”

Promotora: “o
Wilster
estava residindo na sua casa já tem quanto tempo?”

Réu: “já tinha uns 3 a 4 meses.”

Promotora: “ele
tava
morando lá porque?”

Réu: “ele tinha falado que tinha brigado em Cáceres, o povo tentou matar ele e ele veio pra cá.” Promotora: “ele tinha um quarto e você tinha outro quarto?”

Réu: “sim.”

Promotora: “[...]e como senhor sabe que ele levou essa moto pra trocar pneu, tudo isso? Ele falou pra vocês?”

Réu: “quando nós já
tava
lá na delegacia lá
em baixo
, ele falou, e outra, porque ali só morava eu e ele, eu tinha certeza de que a moto não era minha, e quando a
policia
chegou lá que a gente viu que tinha uma moto lá
ai
foi logo que
nós desceu
pra delegacia ele falou que foi ele que pegou as motos e tinha levado pra lá.”

Promotora: “ele falou isso pro senhor?

Réu: “falou, falou.”

Promotora: “ele chegou a falar que foi ele que foi o autor do furto da moto?”

Réu: “falou.”

Promotora: “esses objetos que foram encontrados no interior da casa, eram seus? Eram dele?”

Réu: “foi achado uma barra de ferro e um alicate, dentro do quarto dele escondido atrás de um armário que ele guarda as roupas dele.”

[Interrogatório do réu Elder Natal Meister Júnior. Fls. 216 – REF.:76]

O IPC Jorge Cassiano, ouvido judicialmente, relatou que ao cumprir um mandado de busca e apreensão, localizou as motocicletas, e que
Wilster
confessou ter furtado na CIRETRAN, vejamos:

“Promotora: “[...]o senhor participou da apuração desse delito?”

Testemunha: “[...] obtiveram uma informação de um possível crime de dinheiro falso, de produção ou venda de cédulas falsas, de dinheiro, e o suspeito seria o senhor Elder que estaria morando com mais uma pessoa, não me lembro exatamente quem seria o outro suspeito. Mas representado e deferido o pedido de busca e apreensão, foi realizado na
residencia
do senhor Elder Natal, e durante a tarde nós realizamos as buscas e estava na
residencia
o senhor Elder Natal e juntamente com o senhor
Wilster
, primeiro o senhor
Wilster
disse que teria outro nome né? Alegando primeiramente que seria outra pessoa, mas advertido ele de que como ele não teria documento que nós faríamos de tudo para chegar a real identidade que se acaso ele estivesse mentindo sobre a identidade dele, ele acabou a confessar o verdadeiro nome dele, que estaria foragido e que era procurado na cidade de Cáceres por um
homicidio
, roubo seguido de
homicidio
. Ai realizando busca na
residencia
, foi encontrado duas motocicletas de imediato, que estava no quarto, uma
honda
FAN e uma
titan
, e posteriormente junto a um quarto ao fundo da
residencia
, foi localizada uma XRE, uma motocicleta XRE 300. inquiridos o senhor Elder falou que a motocicleta FAN o pertencia, que ele havia adquirido de outra pessoa há alguns dias, 40 dias, 30 dias, eu não me recordo exatamente, e o senhor
Wilster
falou que as outras 2 motocicletas, a
honda
XRE e a
titan
que ele havia furtado na CIRETRAN. Prendemos também na
residencia
um alicate, conhecido vulgarmente como corta vergalhão, que normalmente é utilizado pra cortar ferro, bitola vamos dizer assim, e o senhor
Wilster
falou que usou esse tipo de equipamento para quebrar o cadeado do CIRETRAN alguns dias anteriormente, de onde ele teria furtado essas 2 motocicletas, uma
honda
XRE e uma
honda
Titan, e o senhor Elder afirmou que teria comprado essa outra moto de um cara,
geléia
acho que era o apelido de quem ele teria comprado e que segundo ele não sabia que era produto de crime, só recebeu essa informação poucos dias antes da apreensão.

Promotora “[...] o Elder e o
Wilster
eles residem na mesma casa, vocês chegaram a apurar isso?”

Testemunha: “sim, o senhor
Wilster
afirmou que já tinha alguns dias ele estava morando na casa do senhor Elder, eles dividam aluguel, moravam na mesma
residencia
e dividiam aluguel, eram amigos conhecidos e dividiam aluguel.

Promotora: “morava mais alguém na casa ou só os 2?”

Testemunha: “só os 2, na data da busca só moravam os 2.”

Promotora: “O
Wilster
quando questionado a respeito das motocicletas, o senhor falou que ele confessou que ele furtou lá no CIRETRAN. Ele chegou a falar que se tinha alguém com ele, como que foi que ele furtou, o período que ele fez esse furto, ele chegou a dar detalhes dessa ação?”

Testemunha: “[...] ele fez sozinho e durante a noite, e pra furtar ele cortou o cadeado pra abrir o portão.”

Promotora: “é comum o furto desses veículos lá no
páteo
do CIRETRAN?”

Testemunha: “é comum, é bem comum, não tem nenhum sistema de segurança lá e poucas
residencias
em volta, eu diria que por volta de 60 dias, 90 dias tem alguma
denuncia
de furto vindas de lá.”

(Declarações da testemunha IPC Jorge Cassiano. REF.:76.)

O EPC Luciano dos Reis Lemes, a corroborar com o acima exposto, ouvido judicialmente, relatou que:

Promotora: “[...] o senhor participou da apuração desses fatos?”

Testemunha: “foi um complemento de busca e apreensão na casa do Elder Natal, na ocasião o
Wister
também estava morando junto com ele, nessa busca e apreensão a gente recuperou 2 motocicletas e ainda na checagem
das motocicleta
, verificamos que se tratava de objeto de furto do CIRETRAN, na checagem dos moradores da casa, o
Wilster
tinha mandado de prisão em aberto, e ambos foram deslocados até a delegacia, juntamente com as motocicletas.”

Promotora: “[...] eles chegaram a relatar pra vocês que eles estavam residindo naquela
residencia
juntos?”

Testemunha: “sim, o Elder, dono da
residencia
, falou pra a gente que estava dando moradia pro
Wilster
, porque ele precisava ficar uns dias escondido, porque ele tinha cometido um crime em Cáceres. [...]

Promotora: “onde que estavam essas motos na
residencia
?”

Testemunha: “duas motocicletas estavam no corredor, na lateral da
residencia
, e a motor maior, a
XRE 300, estava escondido em um quarto trancada por dentro, segundo o Elder, ele falou que não tinha o conhecimento daquela moto. [...]”

Promotora: “mas essa lateral da casa é no interior da casa, é dentro da casa?”

Testemunha: “a casa é murada, possui um muro bem alto, portão, tudo, ficava na lateral, entre a casa e o muro, em um corredor.”

Promotora: “Dentro da casa?”

Testemunha: “a casa tem um terreno, circundada de muro, e as 2 motos ficaram na lateral da casa, entre a casa e o muro do lote, dentro do terreno.”

Promotora: “o senhor se recorda
oque
eles falaram a respeito dessas motocicletas?”

Testemunha: “[...]o Elder falou que tinha comprado essa moto, até falou de quem tinha comprado, mas eu não me recordo agora o nome, já o
Wilster
ele realmente confessou lá no interrogatório que foi ele que usou um alicate, cortou o cadeado lá do DETRAN e furtou 2, falou 2, que as 3 falou que não foi ele, a XRE grandona que estava no quarto da dispensa e uma das outras que estava na lateral da casa.”

Promotora: “[
...]o
senhor se recorda de ter encontrado alicate e outros objetos, além das motocicletas, dentro da residência?”

Testemunha: “Nós aprendemos celulares e um alicate grande, a gente chama de corta fio, que foi utilizado pra cortar o cadeado.”

Promotora: “o senhor se recorda de ter
pego
um pé de cabra lá?”

Testemunha: [...] me recordo sim, a gente pegou um alicate e o pé de cabra, foi isso mesmo.”

Promotora: “[...]era muito comum o furto de motocicletas, veículos dentro do CIRETRAN?”

Testemunha: “doutora, o DETRAN de 4 Marcos é complicado, não tem vigia, não tem
camera
, o muro é baixo, a cerca é tudo deteriorado lá, a
constancia
de furto naquele local é grande, direto tem furto lá.”

Promotora: “o senhor se recorda mais ou menos, o lapso temporal, entre quando foi noticiado, pelo responsável do CIRETRAN, que houve esse furto dessas motocicletas e quando vocês foram cumprir esse mandado de apreensão, quanto tempo mais ou menos entre um e outro?”

Testemunha: “[...]com certeza foram meses, acho que creio que não foram meses não, direto furtam lá no CIRETRAN, direto o pessoal furta moto lá.”

[EPC Luciano dos Reis Lemes, testemunha, fls. 216 – REF.:76]

Aliado às declarações acima, tem-se o depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia Edson Ricardo
Pick
, que relatou:

Promotora: “[...] o senhor, por favor, pode nos relatar a respeito desses fatos?”

Testemunha: “foi representado pra execução de busca e apreensão de moeda falsa, que o Elder estava sendo investigado, na casa dele, ao executar a busca na casa dele, foram localizadas essas motocicletas, a busca era na casa do Elder e o
Wilster
estava lá, e ao realizar as buscas a gente não encontrou nada de moeda falsa, mas encontramos as motocicletas que foram furtadas na madrugada e motocicletas que tinham sido furtadas de outros dias e entrevista preliminar com os investigados e eles falaram quando foi feito o furto ao qual eles teriam adquirido as motocicletas de outros dias.”

Promotora: “vocês chegaram a apurar se o
Wilster
estava morando com o Elder?”

Testemunha: “sim, o
Wilster
relatou que estava morando lá na casa, todos os seus pertences particulares estavam lá, roupa, documentos, ele estava residindo lá, tinha vindo de Cáceres.” Promotora: “
[...]Há
quanto tempo, mais ou menos ele estava residindo lá?”

Testemunha: “Não precisamente quanto tempo ele estava morando, mas já tinha algum tempo que ele era investigado de um latrocínio em Cáceres, e ele veio pra cá pra tentar fugir do latrocínio.”

Promotora: “em relação a essas motocicletas,
aonde
que elas foram localizadas?”

Testemunha: “uma motocicleta estava escondida em um cômodo, deu bastante trabalho pra tirar ela de dentro, e as outras motocicletas estavam em um quintal da casa.”

Promotora: “essas motocicletas estavam de fácil visualização?”

Testemunha: “[...
] Quem
residia na casa tinha como ver elas lá, sabia das motocicletas.”

Promotora: “[...] como que foi a conversa com os réus desse processo de busca e apreensão?”

Testemunha: “a busca e apreensão, inicialmente foi iniciado por 2 investigadores que estavam monitorando o local, então quando eu cheguei no local pra dar apoio, eles já estavam contidos, pois eles já tinham adentrado a casa e já tinham visualizado que
haviam
motocicletas oriundas de furto do CIRETRAN, e já tinha sido feito a contenção dos investigados. No momento que eu cheguei, eu informei que eles tinham direito a um advogado, eles tinham o direito de permanecer calados, mas explicaram
oque
era cada motocicleta.”

Promotora: “[...] eles falaram de forma voluntária então?”

Testemunha: “Voluntária, tanto que uma das motocicletas, a
ultima
que a gente encontrou, só conseguimos descobrir que era produto de furto, quando a
gente tirou de dentro do
comodo
que ela estava escondida.”

Promotora: “o senhor sabe precisar de quais as motocicletas que foram objeto de furto do CIRETRAN e o lapso temporal entre o furto e o cumprimento do mandado de busca e apreensão?”

Testemunha: “teve duas motocicletas que teve uma
ocorrencia
de furto de 5 motocicletas de furto durante a madrugada.”

Promotora: “na madrugada da busca e apreensão?”

Testemunha: “na madrugada anterior ao cumprimento da busca e apreensão.”

Promotora: “dessas 5 motocicletas, alguma estava no interior da
residencia
?”

Testemunha: “estavam na
residencia
. O
Wilster
relatou que foi ele que fez o furto, só que até então a gente não tinha localizado a motocicleta que estava no outro
comodo
. Só as que estavam no quintal.”

Promotora: “você sabe me dizer se ele utilizou algum objeto?”

Testemunha: “ele falou que ele utilizou um alicate pra abrir o cadeado e deixou o portão aberto, um alicate grande.”

Promotora: “vocês chegaram a localizar o objeto que foi utilizado nesse crime?”

Testemunha: “sim, o
alicante

esta
aqui na delegacia.”

[Delegado de Polícia Edson Ricardo
Pick
, testemunha, fls. 216 – REF.:76]

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado
Wilster
, percebe-se que essa versão não é sustentada pelas demais provas colhidas nos autos, eis que restou provado pelo depoimentos, que o acusado efetivamente praticou o crime patrimonial narrado na inicial acusatória, adentrando o prédio da 28ª CIRETRAN, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, onde
subtraíu
as motocicletas Honda XRE-300 de placa NPQ-7875, cor amarela e Honda CG 125/ Fan, de placa KAJ-4139, cor preta armazenados na residência do acusado ELDER NATAL MEISTER JÚNIOR.

No que se refere à qualificadora prevista no art. 155, § 1°, inciso I (rompimento de obstáculo), restou plenamente configurada, diante dos depoimentos das testemunhas, conforme já descrito acima.

O rompimento de obstáculo pode ser comprovado por outros elementos probatórios, oportuna a transcrição dos entendimentos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-MT, acerca de sua validade como meio de prova:

“A falta do Laudo Pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo se ela
estiver comprovada por outros elementos probatórios idôneos, tais como, Auto de Constatação com fotografias, confissão do acusado e depoimento de demais testemunhas.” (TJMT,
Ap
71783/2016).

“Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo nos delitos de furto, não se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial do local do crime, pois a mencionada qualificadora pode ser comprovada por outras provas amealhadas ao caderno processual”. (TJMT,
Ap
70264/2017).

“O atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que existente outros meios de provas aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, tais como a prova testemunhal, a ausência de laudo pericial não afasta a configuração da mesma. In
casu
, restou comprovada a majorante por meio da confissão do recorrente, pelas
fatos apresentadas
no Inquérito Policial e pelo depoimento judicializado do agente público”. (TJMT,
Ap
55471/2017).

D’outro viés, convém ressaltar que o delito em testilha foi praticado no repouso noturno, enquadrando-se no disposto no § 1º, art. 155, do CP, pois a referida majorante deve ser aplicada sempre que a subtração ocorrer durante o período noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa.

Dessarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, considero que os elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório pela prática do furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo.

Dessarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, considero que os elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório pela prática do furto qualificado.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra WILSTER DE JESUS ORTIZ para condená-lo como incurso nas penas previstas no artigo 155, §§ 1° e 4º, inciso I, do Código Penal.

2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do CP).

A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 08), pelos depoimentos (f. 09/12 do IP), pelo Termo de Apreensão (f. 13), pelo interrogatório dos acusados (f. 15/17 e 20/22), pelos Boletins de Ocorrência (f. 31/33, 38/39, 42/43 do IP), pelo termo de entrega (f. 62), bem como pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

2.1 DA AUTORIA DELITIVA.

a) Do acusado WILSTER DE JESUS ORTIZ.

Embora, em seu interrogatório judicial, o acusado negue a autoria do delito, as provas coligidas aos autos não deixam de apontar a prática delitiva.

Em fase judicial, as testemunhas policiais relataram o seguinte:

“[...]Promotora: “[...]o senhor participou da apuração desse delito?”

Testemunha: “[...]
Ai
realizando busca na
residencia
, foi encontrado duas motocicletas de imediato, que estava no quarto, uma
honda
FAN e uma
titan
, e posteriormente junto a um quarto ao fundo da
residencia
, foi localizada uma XRE, uma motocicleta XRE 300. inquiridos o senhor Elder falou que a motocicleta FAN o pertencia, que ele havia adquirido de outra pessoa há alguns dias, 40 dias, 30 dias, eu não me recordo exatamente, e o senhor
Wilster
falou que as outras 2 motocicletas, a
honda
XRE e a
titan
que ele havia furtado na CIRETRAN. [...] e o senhor Elder afirmou que teria comprado essa outra moto de um cara,
geléia
acho que era o apelido de quem ele teria comprado e que segundo ele não sabia que era produto de crime, só recebeu essa informação poucos dias antes da apreensão.

Promotora: “morava mais alguém na casa ou só os 2?”

Testemunha: “só os 2, na data da busca só moravam os 2.”

Promotora: “[...]essa motocicleta que o Elder falou que adquiriu de uma terceira pessoa, essa motocicleta também estava no CIRETRAN ou era uma motocicleta a parte?”

Testemunha: “Também faziam parte das motocicletas que foram furtadas do DETRAN, teve um furto em uma noite, um registro de ocorrência com 5 motocicletas furtadas. Eu não sou capaz de afirmar que todas as 3 foram furtadas no mesmo dia, mas ela também foi furtada da CIRETRAN.

Promotora: “[...]lá na
residencia
deles,
aonde
que estava essas motocicletas?”

Testemunha: “as 2 motocicletas menores, elas estavam próximo
a
entrada, ainda no quintal e a XRE estava escondida em um quarto ao fundo, acho que era uma dispensa ou um depósito. Deu até um trabalho pra
tira-lá
, ela estava escondida mesmo, deu até um trabalho pra tirar, tinha até uma pilha de coisas em cima
dela.[...]
”

(Depoimento da testemunha IPC Jorge Cassiano – prestado em fase judicial).

“[...] Promotora: “[...] o senhor participou da apuração desses fatos?”

Testemunha: “foi um complemento de busca e apreensão na casa do Elder Natal, na
ocsaião
o
Wilster
também estava morando junto com ele, nessa busca e apreensão a gente recuperou 2 motocicletas e ainda na checagem
das motocicleta
, verificamos que se tratava de objeto de furto do CIRETRAN, na checagem dos moradores da casa, o
Wilster
tinha mandado de prisão em aberto, e ambos foram deslocados até a delegacia, juntamente com as motocicletas.”

Promotora: “[...] eles chegaram a relatar pra vocês que eles estavam residindo naquela
residencia
juntos?”

Testemunha: “sim, o Elder, dono da
residencia
, falou pra a gente que estava dando moradia pro
Wilster
, porque ele precisava ficar uns dias escondido, porque ele tinha cometido um crime em Cáceres. [...]

Promotora: “onde que estavam essas motos na
residencia
?”

Testemunha: “duas motocicletas estavam no corredor, na lateral da
residencia
, e a motor maior, a XRE 300, estava escondido em um quarto trancada por dentro, segundo o Elder, ele falou que não tinha o conhecimento daquela moto. [...]”

Promotora: “mas essa lateral da casa é no interior da casa, é dentro da casa?”

Testemunha: “a casa é murada, possui um muro bem alto, portão, tudo, ficava na lateral, entre a casa e o muro, em um corredor.”

Promotora: “Dentro da casa?”

Testemunha: “a casa tem um terreno, circundada de muro, e as 2 motos ficaram na lateral da casa, entre a casa e o muro do lote, dentro do terreno.
” ,
[...]”

(Depoimento da testemunha [EPC Luciano dos Reis Lemes – prestado em fase judicial].

Promotora: “[...] o senhor, por favor, pode nos relatar a respeito desses fatos?”

Testemunha: “[...]ao executar a busca na casa dele, foram localizadas essas motocicletas, a busca era na casa do Elder e o
Wilster
estava lá, e ao realizar as buscas a gente não encontrou nada de moeda falsa, mas
encontramos as motocicletas que foram furtadas na madrugada e motocicletas que tinham sido furtadas de outros dias e entrevista preliminar com os investigados e eles falaram quando foi feito o furto ao qual eles teriam adquirido as motocicletas de outros dias.”

Promotora: “vocês chegaram a apurar se o
Wilster
estava morando com o Elder?”

Testemunha: “sim, o
Wilster
relatou que estava morando lá na casa, todos os seus pertences particulares estavam lá, roupa, documentos, ele estava residindo lá, tinha vindo de Cáceres.”

Promotora: “
[...] Há
quanto tempo, mais ou menos ele estava residindo lá?”

Testemunha: “Não precisamente quanto tempo ele estava morando, mas já tinha algum tempo que ele era investigado de um latrocínio em Cáceres, e ele veio pra cá pra tentar fugir do latrocínio.”

Promotora: “em relação a essas motocicletas,
aonde
que elas foram localizadas?”

Testemunha:
“ uma
motocicleta estava escondida em um
comodo
, deu bastante trabalho pra tirar ela de dentro, e as outras motocicletas estavam em um quintal da casa.”

Promotora: “essas motocicletas estavam de fácil visualização?”

Testemunha: “[...
] Quem
residia na casa tinha como ver elas lá, sabia das motocicletas.”

Promotora: “[...] como que foi a conversa com os réus desse processo de busca e apreensão?”

Testemunha: “a busca e apreensão, inicialmente foi iniciado por 2 investigadores que estavam monitorando o local, então quando eu cheguei no local pra dar apoio, eles já estavam contidos, pois eles já tinham adentrado a casa e já tinham visualizado que
haviam
motocicletas oriundas de furto do CIRETRAN, e já tinha sido feito a contenção dos investigados. No momento que eu cheguei, eu informei que eles tinham direito a um advogado, eles tinham o direito de permanecer calados, mas explicaram
oque
era cada motocicleta.”

Promotora: “[...] eles falaram de forma voluntária então?”

Testemunha: “Voluntária, tanto que uma das motocicletas, a
ultima
que a gente encontrou, só conseguimos descobrir que era produto de furto, quando a gente tirou de dentro do
comodo
que ela estava escondida.”

Promotora: “o senhor sabe precisar de quais as motocicletas que foram objeto de furto do CIRETRAN e o lapso temporal entre o furto e o cumprimento do mandado de busca e apreensão?”

Testemunha: “teve duas motocicletas que teve uma ocorrência de furto de 5 motocicletas de furto durante a madrugada.”

[Delegado de Polícia Edson Ricardo
Pick
– prestado em fase judicial]

Diante da afirmativa dos milicianos, restou comprovado a autoria do delito, na esteira do entendimento do Pretório Excelso, não revela suspeição ou impedimento (STF, HC n.º 75.557/RJ), ainda mais quando se mostram harmônicos, seguros e coerentes, como sucedido na espécie:

“[...] Os depoimentos de policiais militares podem ser
meio
de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. (TJ-MT; APL 29576/2014; Cáceres; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro;
Julg
. 25/11/2014).

Ademais, diante do quadro probatório, demonstra que o denunciado estava ocultando, em proveito próprio ou alheio, as motocicletas, sendo que tinha conhecimento da proveniência ilícita.

Não se descura que, para a caracterização do tipo penal em comento, é indispensável que o agente, pelas circunstâncias do quadro fático, tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto. Por se tratar de um estado de ânimo, tais elementos devem ser apurados levando-se em conta os aspectos objetivos e subjetivos da conduta do acusado.

Contudo, em se tratando de um comportamento subjetivo, a prova, nesses casos, é sutil e difícil, não se exigindo que o réu tenha o conhecimento direto da ilicitude do objeto, podendo tal ânimo ser apurado mediante indícios de que se trata de coisa obtida por meio de crime; verificação de elementos, circunstâncias e a conduta do agente.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. [...]

Como se vê
, apesar de o apelante ter negado as práticas delitivas em juízo, na fase extrajudicial ele confessou
com riqueza de detalhes toda a trama delituosa, afirmando
que furtou duas motocicletas
que estavam no pátio da

28ª
Circunscrição Regional de Trânsito

(Ciretran), em
São José dos Quatro Marcos
,

e que o corréu
Elder Natal Meister Junior comprou uma terceira motocicleta d
e outra
pessoa,
que havia sido furtada no mesmo local
, sendo que os três veículos estavam sendo ocultados na residência
cujo aluguel
o
recorrente
dividia com Elder
.
Além
do mais
, o
insurgente
admitiu
que pretendia comercializar
as motocicletas subtraídas e receptada.

Vale destacar, ademais
, que o corréu
Elder Junior
, ao ser interrogado em juízo, imputou a autoria delitiva ao apelante, afirmando que foi ele quem
subtraiu e ocultou as motocicletas apreendidas na residência que ambos residiam, bem como que
o recorrente
escondeu dentro do seu quarto, atrás de um armário
que ele guardava as roupas dele, uma barra de ferro e um alicate que foram utilizados para quebrar o cadeado
do portão do pátio d
a
28ª
Ciretran, a fim de entrar no local e subtrair as motocicletas.

Corroborando a confissão extrajudicial do apelante e a delação judicial do corréu,
existem,
ainda
,
as declarações
dos policiais civis Hélio Aparecido da Silva, Luciano dos Reis Lemes e Jorge Cassiano e do delegado de polícia Edison Ricardo
Pick
, os quais
relataram que foram cumprir um mandado de busca e apreensão na residência que o
recorrente
dividia com Elder Junior, sendo que no local encontraram três motocicletas furtadas do pátio da
28ª
Ciretran
, além de um pé de cabra e um alicate
que
o insurgente
admitiu ter utilizado para entrar n
as dependências do
órgão
regional
de trânsito.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, cumpre ressaltar que
, nos crimes de furto, em razão da clandestinidade de sua execução, a prova direta raramente é alcançada, sendo determinantes indícios e circunstâncias decorrentes da ação perpetrada para se concluir pela condenação, o que se têm nos presentes autos.

Em
relação ao
crime de receptação, o art. 180,
caput
, do Código Penal dispõe que pratica essa conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na denúncia.

Outrossim
, impõe-se asseverar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que não adquiriu ou, se adquiriu, que a detém legitimamente; que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
. Precedentes.

III - In
casu
, a sentença confirmada pelo
eg
. Tribunal de origem
fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
20/10/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava em poder de produto de furto qualificado; e, tendo em vista que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em sua posse. Todavia, assim não agiu seu defensor.

Desse modo, a alegação inverossímil do ape
lante no sentido de que não
estava ocultando
e
que
tampouco
sabia da origem da ilícita
da
terceira
motocicleta
, sem respaldo no conjunto probatório, não afasta a conduta que lhe foi imputada na
sentença invectivada, daí por que
também
deve ser responsabilizado por esse crime.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição quanto ao
s
delito
s
de
furto qualificado e receptação dolosa
por insuficiência probatória,
porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas
que recaem no apelante.

C
onquanto o apelante tenha formulado
meramente um

pedido
genérico de
“
diminuição da pena
”
,
sem maiores ponderações,
é imperioso reformar a sentença
condenatória
, a fim de que a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal seja extirpada da dosimetria da pena do crime de furt
o qualificado pelo qual o apelante foi condenado
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de maio de 2022, afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, no qual se discutiu a impossibilidade de que a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (furto cometido durante o repouso noturno) incidisse tanto no furto simples (
caput
) quanto na figura qualificada (§ 4º).

É
certo
que se trata de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas sobretudo na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), deveras incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do
Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus

(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019.)
Destacamos.

Nessa ordem de ideias, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena
do apelante

e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado por ele, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada prejudicial.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

Com efeito, no que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Negritamos

No mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania, assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena
imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de expurgar, de ofício, a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, readéquo a pena aplicada a
Wilster
de Jesus Ortiz
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa apenas das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem sopesadas, porém incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) razão pela qual fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tenho
por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Diante do concurso material configurado
nestes
autos, procedo à cumulação da pena do crime de
furto qualificado
acima redimensionada com a sanção imposta na sentença para o crime de
receptação dolosa

(
1 (
um
) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
)
, resultando a pena final de
3
(
três
) anos de reclusão

e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicial aberto, considerando o quantitativo da pena aplicada
ao apelante
, bem como
o valor dos dias-multa em
1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos

e
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, posto que atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito

não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar
,
ao dispor
que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
”
Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
.
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna
pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção
condicional.

Com efeito
, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da
Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
parte com o
parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade
das provas obtidas mediante coação física e psicológica, bem como sem observar o direito ao silêncio e de ser assistido por advogado constituído
.
E, no mérito,

dou parcial provimento
ao apelo de
Wilster
de Jesus Ortiz
para
extirp
ar
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal aplicada na dosimetria do crime de furto qualificado, readequando
a
sua pena final
, após o concurso material com o crime de receptação dolosa,
para
3 (três) anos de reclusão
,
no regime inicial
aberto
,
e
20 (vinte) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022